Tribunal: TJSP
Processo: 2011616-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Redução da pena privativa de liberdade fixada na sentença – Matéria afeta ao recurso de apelação – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Inadequação da via eleita – Existência de recurso específico para eventual correção de erros de procedimento – Remédio heroico que não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011616-40.2020.8.26.0000 - Marília
Impetrante: Marcio Henrique Lehmann
Paciente: Alessandro Luiz Federighi Fuzel
Corréus: Luiz Fernando Lezainski, Fabiana Cristina Bordim e Luiz
Gustavo Bravi
Voto no 16880
Registro: 2020.0000171254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011616-40.2020.8.26.0000,
da Comarca de Marília, em que é paciente
ALESSANDRO LUIZ FEDERIGHI FUZEL e Impetrante MARCIO HENRIQUE
LEHMANN.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011616-40.2020.8.26.0000 - Marília
Impetrante: Marcio Henrique Lehmann
Paciente: Alessandro Luiz Federighi Fuzel
Corréus: Luiz Fernando Lezainski, Fabiana Cristina Bordim e Luiz
Gustavo Bravi
Voto no 16880
Habeas corpus Redução da pena privativa de
liberdade fixada na sentença Matéria afeta ao
recurso de apelação Trânsito em julgado da r.
sentença condenatória
Inadequação da via
eleita
Existência de recurso específico para
eventual correção de erros de procedimento
Remédio heroico que não pode ser utilizado como
sucedâneo
da
revisão
criminal

Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus pelo advogado Dr.
Márcio Henrique Lehmann em favor de ALESSANDRO LUIZ
FEDERIGHI FUZEL, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que foi definitivamente condenado
pelo crime de tráfico de drogas, mas o Magistrado entendeu que o paciente
era reincidente em razão de condenação pelo crime de associação para o
tráfico que, posteriormente foi afastada pelo Col. Superior Tribunal de
Justiça.
Bem por isso, pede a concessão da ordem para o
afastamento da agravante, com a consequente redução da pena imposta.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011616-40.2020.8.26.0000 - Marília
Impetrante: Marcio Henrique Lehmann
Paciente: Alessandro Luiz Federighi Fuzel
Corréus: Luiz Fernando Lezainski, Fabiana Cristina Bordim e Luiz
Gustavo Bravi
Voto no 16880
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 103/104) e, prestadas
as informações (fls. 107), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento do writ (fls. 110/113).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Alessandro Luiz Federighi Fuzel, sob o argumento de que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de erro na fixação da pena.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Isto porque, é evidente a inadequação da via
eleita, uma vez que o habeas corpus é remédio constitucional contra o
constrangimento ilegal manifesto e que se revela indiscutível ao juiz, de
maneira que é impossível, nos limites estreitos dessa via, discutir e
deliberar sobre o acerto, ou não, de sentença condenatória, muito menos
acerca da revisão da pena, se, como no caso, não há ilegalidade flagrante.
Portanto,
não
cabe,
por
aqui,
rever
os
fundamentos da sentença, pois essa questão deveria ficar reservada para o
recurso de apelação, mas o ven. acórdão já transitou em julgado.
Nesse sentido já se decidiu nesse Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de
tráfico de drogas. Pleito de aplicação do redutor previsto no § 4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/06. Via inadequada. Matéria a ser discutida em

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011616-40.2020.8.26.0000 - Marília
Impetrante: Marcio Henrique Lehmann
Paciente: Alessandro Luiz Federighi Fuzel
Corréus: Luiz Fernando Lezainski, Fabiana Cristina Bordim e Luiz
Gustavo Bravi
Voto no 16880
recurso de apelação. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a
sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Presentes
indícios de autoria e prova da existência material do crime. Necessidade
de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Conhecimento em
parte, com denegação da ordem”. (HC 2024166-09.2016.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. 5/4/2016);
“HABEAS CORPUS Pretensão de que seja
reformada sentença condenatória quanto à aplicação do redutor previsto
no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 - Descabimento Inadequação da
via eleita - Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA”.
(HC 2104926-76.2015.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Cesar Mecchi Morales, j. 9/6/2015);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes.
Alteração do regime de cumprimento da pena imposta e reconhecimento
do privilégio. Inadequação da via eleita. Impossibilidade da reanálise da
sentença condenatória nos estreitos limites do writ porque ausentes os
elementos que comprovam ser recomendável a mudança da pena e seus
reflexos. Vedação legal vigente ao regime inicial aberto.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. Habeas
Corpus. Tráfico de drogas. Apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Pleito
decidido em writ anteriormente julgado. Inexistência de fatos novos.
Mera reiteração. Ordem denegada”. (HC 0009754-83.2011.8.26.0000,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011616-40.2020.8.26.0000 - Marília
Impetrante: Marcio Henrique Lehmann
Paciente: Alessandro Luiz Federighi Fuzel
Corréus: Luiz Fernando Lezainski, Fabiana Cristina Bordim e Luiz
Gustavo Bravi
Voto no 16880
16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j.
3/5/2011).
Bem por isso, se contra a r. sentença existe
recurso específico previsto na legislação, no caso, a apelação (art. 593 do
Código de Processo Penal) que já foi julgada, tanto que a r. sentença
transitou em julgado, a decisão só poderia ser atacada e modificada por
meio de revisão criminal, desde que presentes os seus pressupostos.
Assim, de rigor a denegação do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR